Tribunal: TJPA
Processo: 0803250-91.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803250-91.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDRE LUIZ DA SILVA NUNES

APELADO: KISA BARROSO GOMES GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803250-91.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ(1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

ANDRÉ LUIZ DA SILVA NUNES

ADVOGADOS: FLÁVIO FIGUEIRA – OAB/PA 20.278 E SIDNAI ALVES GONÇALVES – OAB/PA 38.063

APELADO: KISA BARROSO GOMES GAMA

ADVOGADO:

MARCOS NEGRÃO – OAB/PA 26.147

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS ASSISTENCIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DO PREPARO NA FORMA SIMPLES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803250-91.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ(1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

ANDRÉ LUIZ DA SILVA NUNES

ADVOGADOS: FLÁVIO FIGUEIRA – OAB/PA 20.278 E SIDNAI ALVES GONÇALVES – OAB/PA 38.063

APELADO: KISA BARROSO GOMES GAMA

ADVOGADO:

MARCOS NEGRÃO – OAB/PA 26.147

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANDRÉ LUIZ DA SILVA NUNES
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da

1ª Vara

de Família de Ananindeua-Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão. ( PJe ID 19745038, páginas 1-13).

As razões recursais aludem único

argumento, a saber:

necessidade da concessão da gratuidade processual por ser hipossuficiente em que pese a existência de bens de luxo a dividir.

E, ao

final, requer o conhecimento e provimento do Recurso nos termos avençados. ( PJe ID 19745039, páginas 1-12).

Contrarrazões apresentadas
. ( PJe ID

19745055, páginas 1-8).

No PJe ID

19900769 páginas 1-2, consta determinação para

comprovação da hipossuficiência

econômico - financeira arguida e, simultaneamente, com ordem de

pagamento simples do preparo, sob pena de deserção.

No PJe ID 20365299, página 1, conta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0803250-91.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA - PARÁ(1ª VARA DE FAMÍLIA)

APELANTE:

ANDRÉ LUIZ DA SILVA NUNES

ADVOGADOS: FLÁVIO FIGUEIRA – OAB/PA 20.278 E SIDNAI ALVES GONÇALVES – OAB/PA 38.063

APELADO: KISA BARROSO GOMES GAMA

ADVOGADO:

MARCOS NEGRÃO – OAB/PA 26.147

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma dobrada mediante exibição da devida documentação antes assinalada, sob pena de deserção.

Superada essa análise, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque
ANDRÉ LUIZ DA SILVA NUNES
deixou transcorrer em silêncio sua

oportunidade de provar a hipossuficiência arguida

e de pagar o preparo autorizado na forma simples, como bem anunciado no PJe ID

19900769, páginas 1-2, inércia que leva apenas a um único caminho, qual seja: a deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Apelação Cível eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024